Tribunal: TJSP
Processo: 2067576-25.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Inclusão de sócio no polo passivo, diante do encerramento irregular da empresa - Verifica-se a ocorrência de prescrição - Para que a execução seja redirecionada contra os sócios é necessário que a sua citação seja efetuada no prazo de cinco anos a contar da citação da empresa executada, em observância ao disposto no art. 174 do CTN -

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Inclusão de sócio no polo passivo, diante do encerramento irregular da empresa - Verifica-se a ocorrência de prescrição - Para que a execução seja redirecionada contra os sócios é necessário que a sua citação seja efetuada no prazo de cinco anos a contar da citação da empresa executada, em observância ao disposto no art. 174 do CTN - Forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, com relação ao sócio, uma vez que a empresa executada foi citada em abril de 2012 e o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo deu-se em 03.08.2006 - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) no que tange termo inicial do marco prescricional – Tema 444 do C. STJ – Manutenção do julgado, com observação.

Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acórdão de fls. 398/408, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2067576-25.2013.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante PAULO EDUARDO SANCHES, é agravado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em Juízo de retratação,
mantém-se o resultado do V. Acórdão de fls. 398/408, com observação.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2067576-25.2013.8.26.0000 - Voto no 32.469
2
Voto no 32.469
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2067576-25.2013.8.26.0000
Comarca de SOROCABA
Agravante: PAULO EDUARDO SANCHES (AJ)
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de 1o Grau: José Eduardo Marcondes Machado)
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal - Inclusão de sócio no polo passivo, diante do
encerramento irregular da empresa - Verifica-se a ocorrência de
prescrição - Para que a execução seja redirecionada contra os
sócios é necessário que a sua citação seja efetuada no prazo de
cinco anos a contar da citação da empresa executada, em
observância ao disposto no art. 174 do CTN - Forçoso
reconhecer a ocorrência da prescrição, com relação ao sócio,
uma vez que a empresa executada foi citada em abril de 2012 e
o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo deu-se em
03.08.2006 - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) no que tange
termo inicial do marco prescricional Tema 444 do C. STJ
Manutenção do julgado, com observação.
Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acórdão
de fls. 398/408, com observação.
Vistos, etc.
Adotado o V. Acordão a fls. 398/408, este Relator deu
parcial provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade,
extinguindo a ação de execução em virtude da ocorrência da prescrição.
Os autos vieram para eventual adequação, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o julgamento do mérito do
RESP no 1.201.993, Tema no 444, do C. Superior Tribunal de Justiça (fls.
522/523).
É o Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 349/350 destes autos, que rejeitou exceção de pré-
executividade, ante o não reconhecimento da prescrição.

Agravo de Instrumento no 2067576-25.2013.8.26.0000 - Voto no 32.469
3
Esta C. 9a Câmara de Direito Público deu parcial
provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade,
mantendo o reconhecimento da prescrição.
Com o julgamento do RESP no 1.201.993 /SP, de
Relatoria do Ministro Hermann Benjamin, aos 08.05.2019, foi firmada a
seguinte tese:
“(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente,
uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação),
pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp
1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento
da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no
art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática
de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do
CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item
anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o

Agravo de Instrumento no 2067576-25.2013.8.26.0000 - Voto no 32.469
4
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.”
Esta Colenda Câmara de Direito Público ao dar parcial
provimento ao agravo de instrumento esclareceu que:
De fato, ocorreu a prescrição para o caso do
Agravante, considerando-se a data da constituição da dívida (22.10.01) e
da citação (abril de 2012).
Assim, por todos os ângulos que se analise a questão
é de rigor a reforma da decisão 1o Grau.
Neste sentido:
“Ajuizada a ação na vigência da redação original do art.
174 do CTN e tendo decorrido prazo superior a 5 anos
entre a constituição definitiva do débito e a citação
editalícia, caracterizada a prescrição - Recurso não
provido.” (AC no 990.10.403098-6 Voto no 1943
Rel. De Paula Santos) (fls. 406).
Observe-se que o V. Acórdão, portanto, não nega a
tese jurídica firmada pela Corte Superior.
E ainda que os marcos supramencionados fossem
desconsiderados, a citação da executada, por sua vez, se deu em 09 de
abril de 2012.
Assim, de rigor a manutenção do julgado em sua
integralidade, com a observação supra.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
MANTENHO o resultado do V. Acórdão de fls. 398/408, com a observação

Agravo de Instrumento no 2067576-25.2013.8.26.0000 - Voto no 32.469
5
supra.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator